Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-24.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 165-A DO CTB INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime disposto no art. 306, § 2o, do CTB (embriaguez ao volante), mantém-se o édito condenatório.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime para a infração prevista no art. 165-A do CTB quando a conduta do réu se amolda ao tipo penal previsto no art. 306 do mesmo diploma legal.
3. Verificado que o juízo sentenciante, pela existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e conduta social), seguiu o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida a reprimenda.
4. Incabível a redução da pena de multa aplicada quando observada sua proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta.
5. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando verificada a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), nos termos do artigo 44 do Código Penal.
6. Inviável a revogação da prisão preventiva de réu reincidente, foragido em razão de condenação anterior transitada em julgado por outro crime. Tendo o sentenciado permanecido preso no período da tramitação da ação penal, não se defere o direito de recorrer em liberdade.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.